Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-48.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. APLICAÇÃO DE MULTA FISCAL POR ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS. DECLARAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL PELO PAGAMENTO DAS MULTAS.
1. Havendo a empresa prestadora de serviços contábeis se responsabilizado pessoalmente por multas fiscais aplicadas ao seu cliente, ela deve arcar com esse ônus, ainda que se verifique omissão ou atraso do cliente na entrega das informações necessárias para se realizar a escrituração das notas fiscais.
2. No caso, em reunião realizada entre as partes, por orientação da ré/apelante, ficou acordado que o escritório contábil pagaria o valor cobrado, valendo-se do desconto de 60%, e, em seguida, iria solicitar o pagamento ao seguro para fins de ressarcimento da autora/apelada e, caso este se negasse ao pagamento, a requerida iria se responsabilizar pelos pagamentos. Portanto, ficou comprovado nos autos que a ré/apelante assumiu pessoalmente a responsabilidade de pagamento das multas, independentemente da aquiescência da seguradora.
3. Negou-se provimento ao apelo.